Tribunal: TJDFT
Processo: 0719841-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719841-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAOMI MAGALHAES MAUBRIGADES, NARA MAGALHAES MAUBRIGADES, MINA MAGALHAES MAUBRIGADES EMBARGADO: JONAS SOUZA MAUBRIGADES, JACQUELINE DE SOUZA MAUBRIGADES, VALQUIRIA PEREIRA SOUZA, CYNTIA CHRISTINA GUIMARAES MAUBRIGADES RAMOS, RAFAEL GUIMARAES MAUBRIGADES, JULIA SOUZA MAUBRIGADES D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Que as partes se manifestem no prazo de 15(quinze) dias sobre o ofício recebido determinando a penhora no rosto dos autos; 2.Após retornem-se os autos para prosseguimento e julgamento do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator